Tribunal: TJES
Processo: 5001542-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001542-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, na qual foi rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença homologatória de acordo tendo por objeto honorários advocatícios convencionados entre as partes.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:
i)

o agravado era Advogado contratado da empresa incumbido de atuar judicialmente em seu favor, recebendo, para tanto, a remuneração respectiva, inexistindo ajuste sobre pagamentos de honorários advocatícios extraordinários; ii) a ação homologatória de acordo não contou com a participação do agravado na sua confecção, já que realizada por terceiro (estagiária da empresa), tendo apenas assinado o documento; iii) foi induzida a erro ao assinar o acordo pelo qual seriam devidos honorários advocatícios ao agravado por ocasião da homologação judicial do ajuste, haja vista acreditar que a atuação já estava contemplada na remuneração ordinária devida ao recorrido, sem contar que verbas honorárias extraordinárias só eram devidas ao Advogado em demandas com êxito, o que não ocorreu nas cerca de 220 (duzentos e vinte) ações homologatórias ajuizadas pelo agravados entre os anos de 2015 a 2019; iv) nos 05 (cinco) anos que laborou na empresa o agravado não realizou a cobrança dos honorários previstos nos diversos acordos homologados judicialmente, sendo que jamais teria firmado o compromisso se soubesse que 20% (vinte por cento) do valor do acordo seria devido ao agravado, devendo ser avaliada a sua intenção (art. 12, do CC/02); v) a sua defesa foi cerceada
(art. 5º, inciso LV, da CF/88), uma vez que teriam sido ignoradas as provas e arguições feitas na impugnação ao cumprimento de sentença, em afronta ao que dita o art. 93, inciso IX, da CF/88, e o art. 489, § 1º, incisos II e IV, do CPC/2015, além de o Magistrado ter indeferido a produção de prova processual e ter, em seguida, rejeitado a sua impugnação pela falta de provas, adotando comportamento contraditório; vi) a ordem cronológica de julgamento, disciplinada nos arts. 12 e 153, do CPC, foi desrespeitada, prejudicando a atuação da defesa nos mais de 120 (cento e vinte) processos ajuizados; vii) como a sentença homologatória não disciplina a verba honoraria, inexiste título executivo apto à execução; viii)
os honorários devem incidir sobre o valor do acordo, e não do valor da causa; ix) o recorrido não pode se beneficiar da própria torpeza, na medida em que não esclareceu o contexto da contratação honorária ao agravante, incidindo em
violação ao Código de Ética da OAB (arts. 8º, 9º, 11, 20, 48 e 49), além de configurar vício no seu consentimento capaz de anular o acordo, nos termos dos arts. 145 e 147, do CC/02; x) nos termos do art. 35, do Código de Ética da OAB, tratando-se de honorários contratuais, não deveriam estes serem convencionados fora do contrato de trabalho; e xi) somente após a sua retirada da empresa o agravado moveu a cobrança das verbas honorárias previstas em mais de 200 (duzentos) acordos homologados, não observando o dever de evitar o agravamento do prejuízo (
duty to mitigate the loss), incidindo, ainda, em violação aos
princípios da cooperação e da boa-fé (art. 422 do CC/02).

Com base nessas considerações, requer, liminarmente, a suspensão da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, oportunidade em que almeja a reforma do
decisum
, com a extinção da fase de cumprimento de sentença.

Liminar recursal indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
e contrarrazões apresentadas pelo agravado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 25 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, na qual foi rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença homologatória de acordo tendo por objeto honorários advocatícios convencionados entre as partes.

Após a inclusão do feito na pauta de julgamento deste dia 14.09.2021, a agravante, n
a petição ID nº 1614077,
requereu a desistência do recurso
.

Desta feita, tendo em vista que o

recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (art. 998, CPC),
HOMOLOGO
a desistência para que surta os efeitos jurídicos decorrentes, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Publique-se na íntegra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESISTÊNCIA DO AGRAVANTE – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Tendo em vista que o

recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (art. 998, CPC), homologa-se a desistência para que surta os efeitos jurídicos decorrentes, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil.

2.
Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e julgar prejudicado o recurso, em virtude da desistência da parte.